Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. GRAVE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.

1. A Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo.
2. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio.
3. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, quando demonstrado que os policiais tiveram a entrada no imóvel franqueada pela moradora.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há que se falar em absolvição dos delitos ou mesmo desclassificação com relação ao segundo crime.

5. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato e tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública.

7. A reincidência inviabiliza a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.